Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732385-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIGI SILVA MOTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 135909783) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Luigi Silva Mota, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica da qual o executado é sócio. Em suas razões recursais (ID 39733584), o agravante sustenta que, seguidos os trâmites legais, não obteve êxito na busca de bens em nome do Agravado. Aduz que, em face da declaração de rendimentos mensais advindos da empresa BRY USA Serviços de Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF 32.528.866/0001-66) auferidos pelo executado e administrador Luigi Silva Mota, concluiu que a pessoa jurídica em questão continua em funcionamento, razão pela qual requereu a penhora do seu faturamento na proporção de 30% (trinta por cento). Aduz que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora do faturamento da sociedade empresária sob o fundamento de que se trata de medida excepcional, somente aplicável em caso de as demais diligências de busca patrimonial serem infrutíferas. Destaca, no entanto, ter empreendido todas as medidas típicas para satisfação do seu crédito, sem sucesso. Entende, ainda, não se tratar, a penhora pleiteada, de medida excepcional, tampouco exigir o esgotamento de todas as demais diligências em busca de patrimônio do devedor. Afirma ter demonstrado que “a penhora de faturamento da empresa supramencionada, no percentual razoável, não é capaz de inviabilizar a continuidade da empresa, assim como não se verifica que a medida constritiva represente penhora de verbas salariais de seus sócios, dotadas de impenhorabilidade”. Ao final, assevera que, “comprovada a excepcionalidade da medida, requer o provimento deste recurso a fim de que seja julgado procedente, reformando a r. decisão atacada, determinando a penhora do percentual do faturamento da empresa BRY USA Serviços de Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF 32.528.866/0001-66)”. Preparo recolhido (ID 39733582 e 39733581). Contrarrazões apresentadas no ID 40443418, nas quais o agravado propugna pelo desprovimento do recurso. Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 39741424. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos da execução de título extrajudicial n. 0700185-66.2016.8.07.0001, verifica-se que as matérias deduzidas na presente irresignação recursal foram, primeiramente, aventadas na petição de ID de origem n. 128128771, em 15/6/2022, e expressamente rejeitadas pelo Juízo de origem pela decisão de ID de origem 129358399, em 28/6/2022. Contra essa decisão, inclusive, o Agravante aviou o recurso de agravo de instrumento n. 0724288-33.2022.8.07.0000, que não foi conhecido por ofender ao princípio da dialeticidade recursal, consoante decisão de ID 38770109 daqueles autos, proferida em 31/8/2022. O agravante, por sua vez, reiterou o pedido de penhora do faturamento da pessoa jurídica BRY USA Serviços de Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF 32.528.866/0001-66) ao ID de origem n. 132906452, em 9/8/2022, o que foi igualmente rechaçado pelo Juízo a quo em decisão de ID de origem 135909783, de 6/9/2022. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, penhora de faturamento de pessoa jurídica, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;